Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711578-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JPW INCORPORAÇÕES CONSTRUTORA &amp; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - ME RECORRIDAS: MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.226.144/0001-35, MASSA FALIDA DE MAIS LAR HOME CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. É inviável a análise de agravo de instrumento interposto contra decisão que não reanalisa a matéria impugnada e se limita a manter decisão anterior, já preclusa, por seus próprios fundamentos. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 932 do Código de Processo Civil, asseverando cabível o agravo de instrumento no caso dos autos, notadamente porque “não foi comprovada nenhuma responsabilidade das empresas partes do contrato de locação, não havendo, portanto, motivo que justifique a indisponibilidade dos aluguéis do referido imóvel da Recorrente.” (id 31138690, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 932 do CPC. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “É inviável a análise de agravo de instrumento interposto contra decisão que não reanalisa a matéria impugnada e se limita a manter decisão anterior, já preclusa, por seus próprios fundamentos.” (vide item 2 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Além disso, o que pretende a recorrente, em verdade, é ver reconhecida a falta de comprovação apta a embasar a indisponibilidade dos aluguéis do imóvel, providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012